Tribunal: TJDFT
Processo: 0726387-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DANIELI MARIA DA CONCEICAO (agravante/autora), contra a decisão proferida (ID 238137217, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0706918-79.2025.8.07.0018, proposta por DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido liminar, no seguinte sentido: (...) Defiro a gratuidade. A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; A ressalva que havia no parágrafo 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações, exigindo o aguardo do prazo de 30 dias como condicionante para a ação de demolição imediata das obras ilegais, foi a bom tempo declarada inconstitucional pelo TJDFT, conforme ementa de acórdão que segue: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 133, §4o, DA LEI DISTRITAL no 6.138/18. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. 1. “O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim editado, que não se convalida juridicamente, nem mesmo com a sanção manifestada pelo Chefe do Poder Executivo(...)” (ADI 776 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23-10-1992, DJ 15-12-2006 PP-00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029). 2. O condicionamento imposto no § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, ao impossibilitar a ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas sobre imóveis, que, erigidos irregularmente, já se encontram concluídos, culmina na impossibilidade de utilização de mecanismo célere previsto para a contenção de atos atentatórios ao ordenamento urbano local, para a cessação dos danos daí advindos. Sua incidência viola os direitos ao regular uso e ocupação do solo, do planejamento urbano e da proteção do conjunto urbanístico, estabelecidos na Lei Orgânica em prol de toda comunidade, sendo, portanto, patente sua inconstitucionalidade material. 3. Não há como se cogitar da extirpação integral do referido § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, pois culminaria na ausência de qualquer previsão legal de demolição imediata de obras ou edificações em áreas públicas, prejudicando ainda mais a autoexecutoriedade do poder de polícia administrativo. Daí porque há que se extirpar, da referida norma, apenas as expressões “em obras iniciais ou em desenvolvimento”, por meio da utilização da técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial. 3. Arguição de inconstitucionalidade acolhida em parte. (TJDFT, Conselho Especial. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0030032-06.2016.8.07.0018, Rel. Arnoldo Camanho, j. em 2/7/24 Portanto, a ação imediata do poder público na sanção urbanística é plenamente respaldada pela ordem jurídica, revestindo-se do caráter da autoexecutoriedade, ou seja, insere-se no âmbito do estrito cumprimento do dever legal incumbido ao Administrador, que não necessita de autorização judicial para praticá-la. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular, posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei. Tome-se o termo "irregular" aqui pelo que realmente é: um mero eufemismo para ilegal. A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. O conceito de meio ambiente abrange o aspecto do meio ambiental urbano ou artificial. Logo, ações de coibição a danos urbanísticos são ações ambientais. O interesse jurídico ambiental é de natureza difusa e transgeracional, ou seja, é direito de todos, indistintamente, inclusive das pessoas que sequer nasceram. Daí porque soa incongruente que se consinta com a lesão a um interesse de todas as crianças vivas e das que ainda haverão de nascer, para manter uma lesão urbanística em proveito de algumas crianças, as quais devem ser, sim, protegidas, mas dentro dos limites legais, sem a produção de danos a outras pessoas, adultos, crianças, idosos etc. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP. (...) Em suas razões recursais (ID 73483752), a agravante/autora sustenta, em síntese, que na origem, de ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de não fazer e pedido de tutela antecipada, em face do DISTRITO FEDERAL (DF), sendo que a ação foi proposta devido ao interesse do DF em demolir o único bem de família da agravante. Alega que, no dia 06/05/2025, o DF LEGAL, entregou para a parte agravante, intimação demolitória (anexo), referente ao auto no H-1540–539384-OEU, sob o argumento de infração dos artigos 14, 15, II, IV, VI, 18, V, VII, 22, 50, 52, 54, 55, 151 da Lei no 6.138/2018 e artigos 67, 69, 79, 71, 74 e 77 do Decreto no 43.056/2022 e que, além disso, o DF LEGAL apresentou embasamento legal com fundamento nos artigos 13, X, 117, 122, 123 § 4o, II, 124, V, 133, 135 e 136 da Lei no 6.138/2018 e artigos 10, 167, 168, V, 180, 181 e 197 do Decreto no 43.056/2022. Defende que o fundamento jurídico apresentado pelo DF LEGAL, foi no sentido de que a agravante no momento de construir sua casa deixou de cumprir procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização, estabelecidos por legislação distrital, sendo que, após o recebimento da referida intimação, a parte agravante apresentou impugnação administrativa. Argumenta que, no entanto, após análise da impugnação apresentada, a Subsecretaria Administrativa de Recursos Fiscais indeferiu a impugnação apresentada e manteve os efeitos do auto de intimação demolitória no H-1540-539384-OEU, sob o fundamento de que a execução de obras em desacordo com a legislação e/ou sem licenciamento do Poder Público configura grave violação ao Código de Edificações do Distrito Federal. Aduz que o procedimento de instauração do auto de demolição praticado pelo DF Legal, no presente caso, está eivado de vícios devendo, dessa forma, ser declarado nulo e que, bem como, a Administração Pública deve ser obrigada a se abster de qualquer ato que resulte na retirada forçada da família da agravante, evitando que esta seja lançada à rua. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada, para determinar que o DF LEGAL (Distrito Federal) se abstenha de praticar qualquer ato de demolição ou desocupação do imóvel da agravante, até o julgamento do mérito da ação principal e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar. Sem preparo, face a concessão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 238137217, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão de tutela antecipada, para determinar que o DF LEGAL (Distrito Federal) se abstenha de praticar qualquer ato de demolição ou desocupação do imóvel da agravante, até o julgamento do mérito da ação principal. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito da parte agravante/autora, uma vez que o terreno objeto da presente ação pertence à Terracap, o que se denota que não há que se falar em direito à posse, mas mera detenção e que, observando os argumentos colacionados, verifica-se que a parte recorrente não comprovou a obtenção de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda. No entanto, todas as alegações apresentadas poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para que se manifeste nos autos. Cumpra-se. Publique-se.